Tribunal: TJMT
Processo: 0013643-12.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013643-12.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SO COURO COMERCIO DE COURO LTDA - CNPJ: 37.480.076/0001-71 (APELADO), ALTAIR GIACOMETI - CPF: 442.246.721-20 (APELADO), ANTONIO CARLOS TRENTINI - CPF: 063.691.408-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROVIMENTO.

A ausência de intimação da parte devedora, sobre a não localização do devedor, afasta a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o prazo de suspensão de 01 (um) sequer teve início.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, julgar extinta, com resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta (id.
160720765
, págs. 01/06).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente, pois o arquivamento do feito decorreu da certidão genérica da Gestora da Secretaria da Vara, sem qualquer intimação formal da Fazenda Pública, comprovada nos autos, no sentido de que estaria se recusando a fazer carga dos autos.

Aduz que o prazo de suspensão de 01 (um) ano sequer teve início, posto que não houve a sua intimação sobre a não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis.

Salienta que durante o período de suspensão do prazo de 01 (um) ano não transcorre a prescrição.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da relação jurídica processual.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, julgar extinta, com resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta
.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Só Couro Comércio de Couro Ltda. e os corresponsáveis Altair Giacometi e Antônio Carlos Trentini, visando ao recebimento do valor constante da CDA n. 001694/06-A (id.
160720389, págs. 01/03).

A pessoa jurídica e o corresponsável Antônio Carlos Trentini foram devidamente citados, conforme ARs constantes do id. 160720392, págs. 03/04. Contudo, restou frustrada a citação de Altair Giacometi, pois o AR foi devolvido com a informação “mudou-se” (id. 160720392, págs. 05/06).

O Exequente requereu a citação por edital (id. 160720393, pág. 01), sendo deferido o pedido (id. 160720395, pág. 01).

Publicado o edital (id. 160720397, pág. 01), o Gestor da Vara certificou que os Procuradores do Estado ou seus prepostos se recusaram a receber o processo em carga, ao argumento de que o Estado de Mato Grosso não possui procuradores para atender toda a demanda (id. 160720398, pág. 01).

No dia 25/11/2011, foi determinada a remessa dos autos ao arquivo, até manifestação da parte interessada (id. 160720398, pág. 01).

O processo ficou arquivado até o dia 11/11/2016, quando foi redistribuído à Vara Especializada de Executivo Fiscal (id. 160720399, pág. 01).

Intimado a manifestar, o Estado de Mato Grosso recebeu o processo em 03/05/2018 (id. 160720399, pág. 03), mas permaneceu inerte.

O Magistrado singular, de ofício, determinou a penhora pelos Sistemas BACENJUD e RENAJUD (id. 160720750, págs. 01/02).

Houve a penhora de R$ 2.170,65 (dois mil, cento e setenta reais e sessenta e cinco centavos) na conta bancária de Antônio Carlos Trentini (id. 160720751, pág. 02).

A Julgadora singular, em 06/07/2021, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário objeto desta ação e, via de consequência, julgo extinta a Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 924, V, do CPC[1]. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal.

A controvérsia debatida no feito deve ser analisada à luz do entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, Temas ns. 566 e 571, proferido pelo STJ, sob o regime dos recursos repetitivos, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou
da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor

ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.09.2018, DJe 16.10.2018). (Destaquei).

No julgamento dos embargos de declaração, foram feitos, ainda, os seguintes esclarecimentos:

1. A expressão "pelo oficial de justiça" utilizada no item "3" da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item "4" da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da "não localização" de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item "3" da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão "pelo oficial de justiça", restando assim a escrita: "3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor
e/ou ausência de bens
e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF
.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF
.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
e/ou
da não localização do devedor.
Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
."

2. De elucidar que a "não localização do devedor" e a "não localização dos bens
"
poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de "não localização" são constatadas, nem o repetitivo julgado.

3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no REsp n. 1.340.553/RS. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. 1a Seção. Julgado em 27.02.2019, DJe 13.03.2019) (Negritei).

Consoante se extrai do precedente supra, o termo inicial do prazo prescricional independe de qualquer manifestação da Fazenda Pública ou do Magistrado, tendo início, de forma automática, a partir do momento em que o exequente tem ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A partir do referido marco temporal, tem início o prazo de um ano de suspensão do processo executivo e, decorrido este período, começa a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo ele interrompido apenas quando ocorrer a efetiva penhora dos bens do executado.

Não há, como se vê, ressalvas a este entendimento, sendo objetivo o critério para análise da prescrição intercorrente.

No caso vertente, observo que, depois da publicação do edital de citação da parte executada, sem que houvesse manifestação, o Gestor da Secretaria certificou que o Exequente se recusou a receber carga dos autos (id. 160720755, pág. 35) e, por isso, o Magistrado
a quo
, em 25/11/2011, determinou a remessa ao arquivo, nos termos do artigo 40, da LEF (id. 160720755, pág. 35).

A certidão do Gestor da Secretaria, como sabido, tem presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada com prova em sentido contrário, ônus que o Recorrente não se desincumbiu, visto que o processo ficou paralisado por longo período, sem que apresentasse qualquer manifestação.

Entrementes, verifico do caderno processual que inexiste comprovação de que a Fazenda Pública Estadual foi intimada da não localização do devedor.

Com efeito, se o Recorrente não teve ciência da não localização da parte Devedora, é certo que o prazo de suspensão de 01 (um) ano sequer teve início.

Ademais, é manifesta a ocorrência de prejuízo à Fazenda Pública, porque poderia ter solicitada a nomeação de curador e ainda a penhora de valores pelo Sistema BACENJUD, como fora feita posteriormente, por determinação judicial.

Com efeito, se a Fazenda Pública Estadual não foi devidamente intimada da não localização do Devedor e sendo evidente a ocorrência de prejuízo, não há falar em prescrição intercorrente.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO LEGAL. CITAÇÃO. DEMORA. TEMA 566/STJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA INICIAR O PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO. SOMENTE APÓS COMEÇA O PRAZO QUINQUENAL PRESCRICIONAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I – (...).

III -
Nos termos da tese firmada no repetitivo REsp 1.340.553/RS, Tema 566/STF, a Fazenda Pública deve ser intimada para início da contagem do prazo prescricional, quando ajuizada a execução dentro do prazo
: "Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e
intimada a Fazenda Pública
, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão
, na forma do art. 40,
caput
, da LEF. [...] "Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou
da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
" (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) IV - Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 1.494.580/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023). (Negritei).

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando, de consequência, o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023